Tribunal: TJDFT
Processo: 0760012-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DÍVIDAS REFERENTES À REMOÇÃO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE DO ARRENDATÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva de instituição financeira para figurar em execução fiscal referente a despesas de remoção, guarda e conservação de veículo automotor apreendido em razão de infrações de trânsito, sob o fundamento de que tais encargos são de responsabilidade do arrendatário no contrato de arrendamento mercantil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade passiva da instituição financeira na execução fiscal, bem como quanto à ausência de manifestação expressa sobre precedente jurisprudencial citado pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração quando houver omissão sobre ponto ou questão relevante, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado enfrentou os argumentos do embargante e concluiu pela ilegitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, com base na tese firmada pelo STJ no REsp 1.114.406/SP (Tema 453), que atribui ao arrendatário a responsabilidade pelas despesas relativas à remoção, guarda e conservação do veículo, mesmo após eventual retomada da posse pelo arrendante.
5. A posse direta e a equiparação do arrendatário ao proprietário durante a vigência do contrato de arrendamento afastam a legitimidade do arrendante para responder pelos débitos em execução.
6. A baixa do gravame no SNG e o registro do veículo em nome da instituição financeira não alteram a responsabilidade do arrendatário pelos encargos decorrentes do uso do veículo.
7. O magistrado não está obrigado a examinar pormenorizadamente todos os argumentos ou precedentes invocados, conforme entendimento do STF no Tema 339 da Repercussão Geral, sendo suficiente fundamentação ainda que sucinta.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CF/1988, art. 93, IX; CTB, art. 257, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.114.406/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.11.2011 (Tema 453); STF, QO no AgRg 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.06.2008 (Tema 339).

(Ive)